Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707250-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA REQUERIDO: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP D E C I S Ã O O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUARIA LTDA requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0700723-54.2020.8.07.0018. Relata que, a sociedade empresária E.M DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI impetrou mandado de segurança contra o ato que lhe inabilitou do procedimento licitatório previsto no grupo 02, do pregão eletrônico no 32/2018-SSP-DF. Antes da Autoridade Coatora prestar as informações e, a ora Requerente oferecer a contestação, o magistrado deferiu a medida para “determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do contrato de prestação de serviços no 007/2020, assinado com base no Pregão Eletrônico no 32/2018-SSPDF, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.” Após analisar os fundamentos esposados pelas demandadas, bem como, o parecer do Ministério Público do Distrito Federal que se manifestou pela denegação da segurança, diante da irregularidade no balanço patrimonial da Impetrante/Apelada, o D. Juízo a quo extinguiu o feito originário sem resolução do mérito, sob a alegação “que não há nos autos prova pré-constituída capaz de ensejar a certeza das alegações expendidas”. Contudo, conservou os efeitos da medida liminar, em sentido contrário ao entendimento firmado na súmula 405/STF. Sustenta que ao extinguir o processo sem resolução do mérito, o magistrado reconheceu expressamente que os requisitos que sustentaram a liminar não mais subsistem, posto que a probabilidade do direito da Impetrante foi totalmente suprimida, razão pela qual os efeitos da liminar não podem persistir. Aduz que caso mantido os efeitos da liminar até o julgamento do recurso de apelação, tanto a Requerente como o erário sofrerão danos irreparáveis. O contrato administrativo emergencial celebrado com a Requerente tem prazo de vigência até junho de 2020, e na hipótese de o apelo não ser apreciado até aquela data, poderá ser interrompido o fornecimento de alimentação no sistema prisional do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.012, § 4o, do CPC), o relator poderá suspender a eficácia das sentenças amparadas no § 1o do art. 1.012, da Lei Processual, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A hipótese vertente comporta a concessão do efeito ativo, eis que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A sentença proferida nos autos de origem denegou a segurança e, nos termos da Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.” Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao apelo interposto, com fulcro no art. 1.012, § 4o, CPC. Comunique-se ao juízo singular. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020 19:37:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador